Tribunal: TJPA
Processo: 0005049-21.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005049-21.2020.8.14.0013

APELANTE: LUIS RICARDO LIMA DE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores -
art. 157, §2º, II, do CP

c/c art. 244-B, do ECA
–
1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA – IMPROVIMENTO – ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu pela vítima na fase investigativa, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, especialmente a prova oral carreada com depoimentos de vítima e testemunhas na fase investigativa e em juízo corroborando os termos da denúncia
– 2) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR – IMPROCEDÊNCIA – tratando-se de crime formal, revela-se desnecessária a comprovação de resultado, sendo suficiente para consumação do crime a simples participação do menor na empreitada criminosa, consoante entendimento consolidado na súmula nº 500 do STJ -
3)
REDUÇÃO DA PENA BASE DO CRIME DE ROUBO – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da pena base acima do patamar mínimo –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIS RICARDO LIMA DE BRITO

inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Capanema que o condenou pela prática dos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, previsto no
art. 157, §2º, II, do CP c/c art. 244-B, do ECA,
cominando a pena de
7 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 133 (cento e trinta e três) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante

pleiteou inicialmente sua absolvição por insuficiência de provas de autoria, em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP aquando do reconhecimento do réu pela vítima
. Pugnou ainda por sua absolvição pelo
crime de corrupção de menores por ausência de comprovação da efetiva corrupção do menor, bem como pela redução ao mínimo legal da pena base pelo crime de roubo.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante
LUIS RICARDO LIMA DE BRITO
, narra a denúncia, em síntese, que no dia 23/03/2020, a vítima RAIMUNDO OSVALDO SOUSA CORREA estava em frente de sua residência quando o denunciado
LUIS RICARDO LIMA DE BRITO
, na companhia de um adolescente, chegou em uma bicicleta e anunciou o assalto, apontando uma arma de fogo na direção da vítima e, logo em seguida, exigiu que entregasse o celular.

Narrou a inicial que o ofendido percebeu que a arma de fogo apresentada era um simulacro, então travou luta corporal com o denunciado, que foi ao chão, e pegou o objeto. Nesse momento, o celular do ofendido caiu no chão, instante em que viu o adolescente ELIEDSON CONCEIÇÃO RIBEIRO recolhendo o aparelho e foi para cima deste, travando nova luta corporal e, diante disso, o denunciado
LUIS RICARDO
sacou uma faca de sua cintura e desferiu dois golpes nas costas da vítima, chegando a perfurar o pulmão de RAIMUNDO. Ato contínuo, o denunciado e o adolescente empreenderam fuga na posse do aparelho celular e a vítima foi socorrida e encaminha ao Hospital Saúde Center, onde realizou cirurgia e foi internada por cinco dias.

Após a instrução, o réu
LUIS RICARDO LIMA DE BRITO

foi condenado pela prática dos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, previsto no
art. 157, §2º, II, do CP c/c art. 244-B, do ECA,
recebendo a pena de
7 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 133 (cento e trinta e três) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, pleiteou inicialmente sua
absolvição
pela
insuficiência
de
provas
de autoria delitiva em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP aquando do reconhecimento do réu pela vítima, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De fato, constata-se que o auto de reconhecimento de pessoa lavrado na fase investigativa, constantes às fls. 27 dos autos digitalizados, não observou estritamente as disposições do art. 226 do CPP.

Contudo, ainda que inegável a ausência de observância das referidas disposições na confecção do documento, constata-se que
os demais elementos de prova indicativos da autoria delitiva subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório
, especialmente os depoimentos na fase investigativa e em juízo da vítima RAIMUNDO OSVALDO SOUSA PEREIRA, indicando o réu como um dos autores do assalto, declinando que foi este quem lhe abordou inicialmente portando um simulacro de arma de fogo e, após travar com a vítima luta corporal, lhe desferiu duas facadas pelas costas, ao passo que o adolescente ELIEDSON CONCEIÇÃO RIBEIRO era quem dirigia a bicicleta, tendo pegado o telefone da vítima enquanto esta lutava com o corréu LUIS RICARDO, sendo tal depoimento corroborado pela oitiva das testemunhas MARCELO ORLYAN ANDRADE CORREA e DILIANA FRANCYS SOUSA CORREA, testemunhas oculares dos fatos e que
corroboram integralmente os termos da denúncia.

Portanto, o que se constata é que, ainda que o auto de reconhecimento de pessoa não tenha observado a forma do art. 226 do CPP,
os demais elementos de prova de autoria subsistem de forma autônoma e garantem a certeza de autoria necessária à prolação do édito condenatório
, não havendo motivação para deferimento do pleito absolutório sob tal fundamento.

Em sequência,
postulou o recorrente sua absolvição em relação ao crime de corrupção de menores por não restar comprovado na instrução que teria ocorrida a efetiva corrupção do menor envolvido, tese que não merece ser acolhida.

O crime de corrupção de menores trata-se de crime formal, portanto prescinde a ocorrência de resultado material para sua configuração. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula nº 500/STJ:
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Nesse sentido:

STJ:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "No julgamento do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, a efetiva utilização do artefato para a intimidação do ofendido." (REsp 1.280.301/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 02/10/2012)

2. "Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal." (REsp 1.127.954/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção, DJe 1/2/2012)

3. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 303440 DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DA VÍTIMA.

1. A Terceira Seção desta Corte já se pronunciou, em sede de recurso representativo da controvérsia (Recurso Especial nº 1.127.954/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze), no sentido de que o crime de corrupção de menores é delito formal, no qual é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção da vítima.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ. AgRg no REsp 1133753 MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 05/03/2012)

Portanto,
resta rechaçada a tese recursal absolutória de não configuração do crime de corrupção de menores
, uma vez que tal delito prescinde a ocorrência de resultado material para sua caracterização.

Por fim, requereu a
redução ao mínimo legal da pena base cominada pelo crime de roubo
, o que
não merece deferimento
, uma vez que se mostra adequada e proporcional a pena base arbitrada pelo juízo a quo para o crime de roubo apenas um pouco acima do patamar mínimo para o delito, fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, ante a valoração negativa da
culpabilidade
do réu, merecedora de maior reprovação pois abordou a vítima enquanto esta se encontrava na porta de sua casa na companhia dos filhos, sendo desfavoráveis ainda as
circunstâncias da prática do delito
, executado com uso de uma arma branca e um simulacro de arma de fogo, bem como as
consequências do crime,
uma vez que a vítima foi atingida com dois golpes de faca pelas costas, sendo hospitalizada em decorrência de tais lesões.

Portanto, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais, como na hipótese, justifica-se a elevação da pena base acima do patamar mínimo para o delito, não havendo motivação para provimento do pleito recursal de redução da pena base do crime de roubo.

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparo,
devendo ser integralmente mantida
a pena fixada em
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 133 (cento e trinta e três) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2023